Tribunal: TJPA
Processo: 0008472-98.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008472-98.2016.8.14.0022

APELANTE: HENRIQUE JOSE CORREA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR MILITANDO CONTRA O APELANTE E A REPRIMENDA INICIAL FOI IMPOSTA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS MULTA SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas sobre o envolvimento do apelante na prática do delito, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

Durante a fixação da pena base, verifica-se que o único vetor judicial que militou contra o apelante foram as circunstâncias do delito. Desse modo, a pena base deveria ser exasperada no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão 01 (um) dia multa, mas, no caso dos autos, esta foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis dias multa, sem fundamentação idônea. Portanto, a desproporcionalidade da pena deve ser corrigida, realizando-se, assim, uma nova dosimetria.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão 01 (um) dia multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), devidamente reconhecida na sentença, reduzem-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) um dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HENRIQUE JOSÉ MORARES CORREA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 126 (cento e vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que deve ser absolvido porque as provas produzidas no processos não demonstraram que praticou o delito nem as testemunhas ouvidas em juízo presenciaram o fato.

Aduz ainda que a pena foi aplicada de forma desproporcional e não foi reconhecida a atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fim de reduzir as penas aplicadas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/11/2016, na Cidade de Igarapé-Mimi, o apelante, acompanhado do adolescente A.J.S.M., de 16 (dezesseis) a , se utilizando de grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, a carteira porta-cédulas e o telefone celular da vítima Luiz Norberto da Silva, sendo presos em flagrante delito por uma Guarnição da Polícia Militar.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que não há provas do seu envolvimento no crime porque nenhuma das testemunhas ouvidas no processo viram o fato.

Analisando os autos, verifica-se que a testemunha Samuel de Sarges da Silva, quando ouvida em juízo, disse que prendeu o apelante e que a vítima o reconheceu como um dos autores do crime.

Portanto, há provas suficientes para indicar o envolvimento do recorrente no delito, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz o recorrente que a pena foi aplicada de forma desproporcional e não foi reconhecida a atenuante inominada, prevista no art. 66 do CP.

Apreciando a fixação da pena base, verifica-se que o único vetor judicial que militou contra o apelante foram as circunstâncias do delito. Desse modo, a pena base deveria ser exasperada no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão 01 (um) dia multa, mas, no caso dos autos, esta foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis dias multa. Portanto, referido argumento deve ser acolhido a fim de corrigir a desproporcionalidade da pena, realizando-se, assim, uma nova dosimetria.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão 01 (um) dia multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), devidamente reconhecida na sentença, reduzem-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses e 01 (um) um dia multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/02/2024